Tribunal: TJMT
Processo: 1037601-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037601-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), D. T. N. K. - CPF: 101.288.661-10 (AGRAVADO), THIAGO DANILO NEVES DA SILVA - CPF: 004.519.501-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. LIMITAÇÃO TEMPORAL E COPARTICIPAÇÃO.

EQUOTERAPIA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento manejado contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, assegurou a manutenção do vínculo terapêutico do paciente com clínica não credenciada, limitando a medida a 60 dias e mantendo a coparticipação. A agravante sustenta a existência de coisa julgada quanto à coparticipação, a possibilidade de atendimento em rede credenciada e a limitação do custeio aos valores de tabela, bem como a exclusão da cobertura de equoterapia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a limitação do custeio de tratamento realizado fora da rede credenciada aos valores da tabela da operadora, diante da alegação de existência de rede apta; e (ii) saber se é obrigatória a cobertura da equoterapia no tratamento de paciente com TEA, à luz da legislação e da jurisprudência recente.

III. Razões de decidir

A controvérsia relativa à manutenção do vínculo terapêutico já foi apreciada, devendo ser preservada em sede de cognição sumária, diante do risco de prejuízo ao paciente com a ruptura abrupta do tratamento. A discussão sobre limitação do custeio e existência de rede credenciada demanda dilação probatória, incompatível com a via do agravo de instrumento e do agravo interno. A questão da coparticipação encontra-se acobertada pela coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC, o que impede sua rediscussão. A cobertura da equoterapia não é obrigatória, pois não há comprovação científica robusta de sua eficácia nem atendimento aos critérios fixados pelo STF na ADI no 7.265, que exige evidência científica e recomendação técnica para tratamentos fora do rol da ANS. A jurisprudência recente do STJ afasta a obrigatoriedade de custeio da equoterapia para TEA, diante da ausência de validação científica e de recomendação por órgãos técnicos especializados.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "

Não é obrigatória a cobertura da equoterapia no tratamento de TEA sem comprovação científica robusta e recomendação por órgãos técnicos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502 e 508; Lei no 9.656/1998, art. 12, VI; Lei no 14.454/2022, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 2023; STJ, AgInt no REsp 1.963.064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão monocrática deste relator que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento que interpôs, por incidência da coisa julgada e ausência de interesse recursal.

Inconformada, a parte agravante, alega, em suma, que o recurso é tempestivo e que a decisão agravada merece reforma, porquanto não há que se falar em coisa julgada ou ausência de interesse recursal no tocante à tese de limitação do custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada ao valor de tabela, matéria que, segundo sustenta, não foi apreciada em momento anterior.

Aduz, ainda, que a decisão impugnada violou o disposto no art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, ao impor o custeio integral de tratamento fora da rede credenciada, mesmo havendo profissionais aptos na rede própria, defendendo que eventual reembolso deve observar os limites contratuais. Sustenta, também, de forma subsidiária, a necessidade de limitação do custeio aos valores praticados pela operadora.

Além disso, impugna especificamente a obrigatoriedade de cobertura da equoterapia, argumentando inexistir comprovação científica de sua eficácia, bem como ausência de previsão no rol da ANS, invocando, para tanto, os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265 e precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a obrigatoriedade de custeio dessa modalidade terapêutica.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno, a fim de que seja limitado o custeio fora da rede ao valor de tabela e afastada a cobertura da equoterapia, com o enfrentamento expresso das teses jurídicas suscitadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move D.T.N.K., representado por Thiago Danilo Neves da Silva, manteve o direito à manutenção do vínculo terapêutico com a Clínica Adapta, porém limitou a medida ao prazo de 60 (sessenta) dias, e manteve a cobrança de coparticipação.

Inconformada, a agravante aduz, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada material, uma vez que a questão da coparticipação foi objeto do processo no 1041689-66.2021.8.11.0041, cujo acórdão transitou em julgado em 01.11.2024, e que limitou a cobrança a duas vezes o valor da mensalidade, de forma idêntica à nova decisão ou ora combatida.

Sustenta, ainda ausência de risco de prejuízo com a mudança de equipe terapêutica, refutando a existência de vínculo terapêutico insubstituível, mediante apresentação de parecer técnico e laudo pericial que evidenciem a naturalidade da rotatividade de profissionais no tratamento de pacientes com TEA. Argumenta a disponibilidade de clínica conveniada (PsicoKids), com protocolo de transição adequado e estrutura adequada à continuidade do tratamento e ausência de prova técnica no sentido de que a transição causaria prejuízo ao menor.

Argui acerca da impossibilidade jurídica de imposição à operadora para custear atendimento fora da rede credenciada, salvo nas hipóteses previstas na Lei no 9.656/98, bem como pela Resolução Normativa ANS no 566/2022. Defende a prática abusiva e desnecessária da manutenção de tratamento exclusivamente na rede privada, representando custos três vezes superiores aos praticados na rede credenciada.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo, para que seja cassada a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 325306377).

O recurso foi desprovido monocraticamente,
julgando prejudicado o recurso de agravo de instrumento que interpôs, por incidência da coisa julgada e ausência de interesse recursal.
(id. 347432861).

Agora em sede de agravo interno, inconformada, a parte agravante, alega, em suma, que o recurso é tempestivo e que a decisão agravada merece reforma, porquanto não há que se falar em coisa julgada ou ausência de interesse recursal no tocante à tese de limitação do custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada ao valor de tabela, matéria que, segundo sustenta, não foi apreciada em momento anterior.

Aduz, ainda, que a decisão impugnada violou o disposto no art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, ao impor o custeio integral de tratamento fora da rede credenciada, mesmo havendo profissionais aptos na rede própria, defendendo que eventual reembolso deve observar os limites contratuais. Sustenta, também, de forma subsidiária, a necessidade de limitação do custeio aos valores praticados pela operadora.

Além disso, impugna especificamente a obrigatoriedade de cobertura da equoterapia, argumentando inexistir comprovação científica de sua eficácia, bem como ausência de previsão no rol da ANS, invocando, para tanto, os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265 e precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a obrigatoriedade de custeio dessa modalidade terapêutica.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno, a fim de que seja limitado o custeio fora da rede ao valor de tabela e afastada a cobertura da equoterapia, com o enfrentamento expresso das teses jurídicas suscitadas.

É o relatório.

Pois bem.
A controvérsia dos autos gira em torno, precipuamente, da possibilidade de limitação do custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada aos valores da tabela praticada pela operadora, matéria que, segundo sustenta a agravante, não foi apreciada anteriormente, razão pela qual não incidiria a coisa julgada. Subsidiariamente, a agravante suscita: violação ao art. 12, VI, da Lei no 9.656/98; existência de rede credenciada apta ao atendimento; impossibilidade de custeio integral fora da rede; necessidade de limitação ao valor de tabela; afastamento da obrigatoriedade de custeio da equoterapia, por ausência de comprovação científica; e a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265.

No tocante às alegações veiculadas no agravo interno, especialmente quanto à pretensão de limitação do custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada aos valores de tabela, bem como à alegada violação ao art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, entendo que tais insurgências não merecem acolhimento, ao menos neste momento processual.

Isso porque, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, a controvérsia relativa à manutenção do vínculo terapêutico já foi devidamente analisada na decisão agravada, à luz das peculiaridades do caso concreto, notadamente considerando a condição clínica do menor e os riscos inerentes à ruptura abrupta da equipe multiprofissional que o acompanha. Trata-se de matéria que, portanto, já foi objeto de delibação jurisdicional fundamentada, não se revelando adequada sua rediscussão em sede de agravo interno, sem a superveniência de elementos novos aptos a infirmar o juízo anteriormente formado.

De igual modo, a questão atinente à coparticipação também foi expressamente enfrentada, tendo sido mantida sua incidência dentro de parâmetros razoáveis e em conformidade com entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive com respaldo em decisão anterior transitada em julgado, o que, por si só, impede sua reabertura neste momento processual, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508 do Código de Processo Civil.

No que se refere à alegação de existência de profissionais aptos na rede credenciada e, por conseguinte, à necessidade de limitação do custeio aos valores praticados pela operadora, entendo que tal questão demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e, por extensão, do presente agravo interno.

Com efeito, a aferição da efetiva disponibilidade de rede credenciada apta a atender às necessidades específicas do paciente, bem como a adequação técnica dos profissionais indicados pela operadora, constitui matéria eminentemente fática, que exige análise aprofundada do conjunto probatório, a ser realizada no curso da instrução processual.

Em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, não se mostra possível afirmar, com o grau de certeza exigido, a equivalência entre os serviços prestados pela clínica onde atualmente se realiza o tratamento e aqueles eventualmente disponibilizados pela rede credenciada, razão pela qual deve prevalecer, por ora, o juízo de preservação da continuidade terapêutica.

Assim, as alegações relativas à limitação do custeio e à existência de rede credenciada apta devem ser oportunamente examinadas pelo Juízo de origem, após a devida instrução probatória, momento em que será possível aferir, com maior segurança, a pertinência ou não das teses deduzidas pela operadora.

Diante desse contexto, não há como acolher, neste momento processual, a pretensão de limitação do custeio aos valores de tabela, devendo ser mantida, quanto a esse ponto, a decisão agravada.

Avançando na resolução da celeuma, no que concerne à equoterapia, assiste razão à agravante. Embora o voto paradigma tenha admitido sua cobertura, verifica-se que tal entendimento não se coaduna com a orientação mais recente do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da ADI 7.265, segundo a qual a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS depende do preenchimento cumulativo de requisitos técnicos, dentre eles a comprovação de eficácia científica baseada em evidências robustas.

Cumpre assentar, em homenagem à coerência e à integridade da atividade jurisdicional, que este Relator, em momento anterior, adotava orientação favorável à obrigatoriedade de cobertura da equoterapia, notadamente com fundamento na centralidade da prescrição médica e na diretriz de que a escolha terapêutica compete à equipe assistente.

Todavia, a superveniência de novos parâmetros decisórios, especialmente aqueles fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.265, bem como a recente inflexão jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, impõe a necessária readequação do entendimento outrora perfilhado.

Sob tal enfoque, o Supremo Tribunal Federal assentou que o rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo-se a cobertura excepcional de procedimentos não previstos desde que observados requisitos cumulativos rigorosos, dentre os quais se destacam: (i) a inexistência de substituto terapêutico eficaz já incorporado ao rol; e (ii) a comprovação de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, mediante estudos científicos de elevado grau de confiabilidade.

É sabido que a equoterapia, é reconhecida como método terapêutico pela Lei no 13.830/2019, que assim dispõe
:“Art. 1o Esta Lei regulamenta a prática da equoterapia como método de reabilitação para pessoas com deficiência.”
. No entanto, tal reconhecimento normativo não se confunde com a obrigatoriedade de cobertura no âmbito da saúde suplementar, tampouco supre a exigência de comprovação científica robusta exigida pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, restou evidenciado que a equoterapia sofreu alteração de posicionamento jurisprudencial no período recente, em outubro de 2025, a 4a Turma, por maioria, passou a afastar tal obrigatoriedade, com fundamento técnico-científico mais rigoroso.

O núcleo argumentativo dessa viragem jurisprudencial encontra-se no Parecer Técnico no 25/2024 da ANS, que, de forma categórica, afastou a obrigatoriedade de cobertura da equoterapia para TEA, com base em três fundamentos estruturantes: ausência de comprovação científica robusta nos moldes exigidos pela Lei no 14.454/2022; inexistência de recomendação da CONITEC; e ausência de validação específica por agências regulatórias quanto à eficácia da terapia para TEA.

Nesse contexto, a equoterapia, embora regulamentada pela Lei no 13.830/2019 como método terapêutico, não atende, no atual estágio da medicina baseada em evidências, aos critérios exigidos para sua imposição obrigatória no âmbito da saúde suplementar. O Superior Tribunal de Justiça, ao reexaminar a temática, destacou expressamente que não há, até o momento, comprovação científica suficiente acerca da eficácia da equoterapia para pacientes com TEA, tampouco recomendação por órgãos técnicos de referência, como a CONITEC, veja:

“Não há, ainda, um estudo científico reconhecido pelos órgãos de saúde do país que afirmem a eficácia da equoterapia para pacientes com transtorno do espectro autista. Não há, outrossim, nenhuma recomendação da Conitec [Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde], tampouco de órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional”, afirmou Raul Araújo.“Em oportunidades outras que venham a surgir, poderá esta Corte Superior considerar devido o custeio da equoterapia, diante de novos dados que demonstrem, ao menos, a eficácia científica do tratamento, nos termos exigidos na lei de regência”, acrescentou ele.” (
STJ 4a Turma, AgInt no REsp 1963064/SP,
2021/0308375-6, Min. Raul Araujo).

Sobre a matéria, cuja orientação ora passo a adotar, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA: COBERTURA OBRIGATÓRIA. EQUOTERAPIA: FALTA DE CRITÉRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. STF: ADI 7.265/DF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EFICÁCIA PROSPECTIVA DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que determinou a cobertura de musicoterapia e equoterapia para beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), em tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a musicoterapia e a equoterapia são tratamentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde para tratamento de TEA; e (II) identificar o respaldo normativo e jurisprudencial para a obrigatoriedade de custeio desses tratamentos. III. Razões de decidir 3. A Lei 14.454/2022, que alterou o § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, reforça a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que atendidos critérios específicos, como comprovação de eficácia científica e recomendação por órgãos técnicos. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece a tese da taxatividade mitigável do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, mas acolhe, explicitamente, a obrigatoriedade de cobertura do método ABA no tratamento do TEA, ainda que não expressamente contido no referido rol. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265/DF, conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, incluído pela Lei 14.454/2022, concluindo que, em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada Documento eletrônico VDA51230767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/10/2025 16:37:19 Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: db3c8f8b-2685-4379-9f19-b022c734129a pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”. 6. A musicoterapia foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do SUS e reconhecida como método terapêutico eficaz para o tratamento do TEA, sendo recomendada por normativos do Ministério da Saúde e incluída no Rol da ANS, além de possuir respaldo em evidências científicas e regulamentação profissional para o musicoterapeuta pela Lei 14.842/2024. Desse modo, é devida a cobertura de planos de saúde para a musicoterapia, em tratamentos multidisciplinares prescritos por médicos e realizados por profissionais habilitados. 7.
A equoterapia, embora regulamentada pela Lei 13.830/2019 como método de reabilitação para pessoas com deficiência, não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, porquanto ainda não existe a devida demonstração da eficácia científica do tratamento para pessoas com TEA, nos termos exigidos pela legislação de regência e pela jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de cobertura de equoterapia, mantida a cobertura de musicoterapia. 9. Determinada a eficácia prospectiva da decisão, de maneira que a conclusão de não obrigatoriedade de cobertura da equoterapia pelos planos de saúde somente terá efeitos no caso concreto a partir da publicação deste julgamento.”
(STJ 4a Turma, AgInt no REsp 1963064/SP,
2021/0308375-6,
Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira R.P, j. 29.10.25 - destaquei).

Impende destacar, ainda, que no caso concreto, em sede de cognição sumária, não se evidencia o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pela ADI no 7.265, notadamente no que concerne à comprovação de eficácia científica robusta da equoterapia para TEA, tampouco quanto à inexistência de alternativas terapêuticas eficazes já contempladas no rol da ANS.

Nesse cenário, a simples prescrição médica, embora relevante, não se mostra suficiente para afastar os critérios técnicos e regulatórios estabelecidos pelo sistema de saúde suplementar e reafirmados pelo Supremo Tribunal Federal.

Ressalte-se, que a imposição indiscriminada de cobertura de terapias não previstas no rol, sem observância dos critérios técnico-científicos exigidos, pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de assistência à saúde, com reflexos sistêmicos relevantes.

Diante desse quadro, entendo que, em sede de cognição sumária, não se encontram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pela ADI no 7.265, notadamente quanto à comprovação de eficácia científica robusta da equoterapia para pacientes com TEA, tampouco quanto à inexistência de alternativas terapêuticas eficazes já previstas no rol da ANS. Assim, revela-se ausente a probabilidade do direito apta a sustentar a tutela de urgência concedida na origem, impondo-se sua reforma.

Outro ponto de relevo, e que merece expressa consignação para fins de segurança jurídica, diz respeito aos efeitos prospectivos dessa nova orientação. Com efeito, o entendimento jurisprudencial consolidado aponta que a alteração de posicionamento não implica a devolução dos valores já despendidos pelas operadoras de planos de saúde com o custeio de tratamentos de equoterapia realizados anteriormente, resguardando-se, assim, situações jurídicas já consolidadas sob a égide da orientação precedente.

Tal diretriz revela-se consentânea com os princípios da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica, evitando-se efeitos retroativos gravosos em contexto de mudança interpretativa.

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito invocado, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de suspender, por ora, a obrigação de custeio da referida terapia, mantendo o restante incólume.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, reformo a decisão agravada, a fim de suspender, por ora, a obrigação de custeio da equoterapia, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026